Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA. LIVRE APRECIAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento e para apreciar as provas carreadas aos autos, a fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, no qual o Magistrado, na análise dos fatos, provas e legislação pertinente, atribui o peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que vai garantir cobertura, porém, não pode escolher o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado para o tratamento da patologia apresentada pelo paciente (AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019).
3. O valor da causa deve atender ao disposto nos artigos 291 e 292, do CPC. O proveito econômico é o potencial que a ação ajuizada possui na esfera patrimonial das partes.
4. A míngua da informação exata quanto ao custo integral da cirurgia, o valor da causa deve ser fixado em R$ R$ 49.563,58.
5. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida.